Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), SIMAO PEDRO LEITE - CPF: 177.845.731-20 (AGRAVANTE), SIDIA DOS SANTOS - CPF: 038.281.546-70 (AGRAVADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS IN NATURA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica como relevantes os fundamentos ou o risco de lesão irreparável, haja vista que os alimentos fixados foram em pagamento em dinheiro. E, as despesas que alega ter assumido por mera liberalidade, ao menos nesse momento, não se presta para isenta-lo da obrigação determinada judicialmente. Dos autos, os documentos não indicam que houve consentimento da agravada em receber os alimentos mediante tais pagamentos, em contrapartida a prestação alimentar. Também não está demonstrado o enriquecimento sem causa da agravada, considerando o valor devido a título de alimentos e que não foram quitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1000769-08.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: SIMAO PEDRO LEITE

AGRAVADO: SIDIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
SIMAO PEDRO LEITE
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Cáceres nos autos de Cumprimento de Sentença 1004531-48.2022.8.11.0006 ajuizado por SIDIA DOS SANTOS, que indeferiu a justificativa de pagamento da dívida por outros meios e determinou a intimação do executado para comprovar o pagamento do débito alimentar, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devendo constar no mandado o valor atualizado do débito para pagamento imediato, no caso de não ter sido quitado o débito alimentar.

O agravante sustenta a possibilidade de compensação da pensão alimentícia com outras despesas; argumenta que a pensão alimentícia é a regra no ordenamento jurídico do Brasil, no entanto, essa proibição pode ser relativizada em determinadas situações, haja vista que os alimentos existem para suprir as necessidades básicas do alimentando; mesmo que o Agravante não tenha adimplido o débito em dinheiro, este pagou despesas essenciais da Agravada, tais como despesa com moradia, água, mercado, energia, enfim, despesas básicas e alimentares, de forma que desconsiderar esses pagamentos torna a decisão totalmente injusta; em casos excepcionais é admitido a compensação de crédito alimentar em pecúnia com aqueles pagos in natura pelo alimentante; referidas despesas foram destinadas à subsistência da Agravada, mostrando-se razoável o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de o Agravante estar incorrendo ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento ilícito da credora; alega o cumprimento integral da prestação alimentícia diante do pagamento realizado a ensejar a extinção da execução; alega a Agravada que encontra-se pendente o débito alimentar na quantia de R$ 8.726,40 (oito mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), em razão da de sentença judicial (Processo no 1005513-33.2020.8.11.0006) que fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente; arcou com todas as despesas, e nunca deixou faltar nada para a exequente bem como seus dependentes, não conta com todos os comprovantes de pagamento, uma vez que jamais imaginou que a Requerente agiria de tamanha má-fé; por fim, requer a concessão liminar para suspender a execução até o julgamento do recurso; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e extinção da execução.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
SIMAO PEDRO LEITE
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Cáceres nos autos de Cumprimento de Sentença 1004531-48.2022.8.11.0006 ajuizado por SIDIA DOS SANTOS, que indeferiu a justificativa de pagamento da dívida por outros meios e determinou a intimação do executado para comprovar o pagamento do débito alimentar, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devendo constar no mandado o valor atualizado do débito para pagamento imediato, no caso de não ter sido quitado o débito alimentar.

Apesar dos argumentos do agravante, não verifico como relevantes os fundamentos ou o risco de lesão irreparável, haja vista que os alimentos fixados foram em pagamento em dinheiro.

E, as despesas que alega ter assumido por mera liberalidade, ao menos nesse momento, não se presta para isenta-lo da obrigação determinada judicialmente. Dos autos, os documentos não indicam que houve consentimento da agravada em receber os alimentos mediante tais pagamentos, em contrapartida a prestação alimentar.

Também não está demonstrado o enriquecimento sem causa da agravada, considerando o valor devido a título de alimentos e que não foram quitados.

Assim, dispõe o artigo 1.707 do Código Civil: “
Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE –AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do eg. STJ não admite o abatimento de valores de prestações “in natura”, salvo nas hipóteses de comprovado enriquecimento ilícito dos alimentantes (REsp no 1744597/PR). 2. Considerando a ausência de prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, inexiste qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente. (N.U 1010731-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – REVISÃO DO VALOR – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM O MONTANTE PAGO IN NATURA – PEDIDO DO ALIMENTANTE –

INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Ao Tribunal é vedado analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. “Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior.” (AgInt no HC 495.842/PR) É vedada a compensação de crédito alimentar. Porém, em situações excepcionais, admite-se que se deduza da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as eventuais despesas pagas in natura, para evitar o enriquecimento sem causa (entendimento do STJ). (N.U 1005910-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023